Tribunal: STF
Processo: RE 91859
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO INVALIDAR DECRETO
MUNICIPAL QUE A ORIGINOU. DENEGAÇÃO. II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
SE NÃO CONHECE. E QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO, PARA ADMITIR O MANDAMUS,
RECONHECEU QUE O IMÓVEL DESAPROPRIADO PARA FINS DE UTILIDADE PÚBLICA
ERA URBANO, TORNANDO, POIS, IMPERTINENTE A INVOCAÇÃO DO ART. 168,
PARAGRAFO 2, DA CONSTITUIÇÃO, ESTEIO ÚNICO, TAMBÉM, DO EXCEPCIONAL.
APLICAÇÃO DA S. 285, 279 E 291 (REGIMENTO, ART. 305).